Tribunal: STF
Processo: RHC 79460
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-27
Data de publicação: 1999-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL ELEITORAL.
FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. NÃO OFERECIMENTO DE CONTRA-RAZÕES.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
Quando há pluralidade de procuradores constituídos no mesmo
instrumento de procuração é suficiente a intimação de um deles para
validade do ato processual. Precedentes.
O não oferecimento de contra-razões pode ser estratégia do
defensor.
O que gera nulidade do processo é a falta de intimação para
o cumprimento de um determinado ato processual, ou seja, a não
concessão da oportunidade legal. Precedentes.
A suspensão condicional do processo é benefício que não
alcança o acusado que esteja sendo processado ou condenado por outro
crime. Precedentes.
Recurso desprovido.